Tribunal: STF
Processo: ADI 7047
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho inicial



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT em face do inteiro teor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que “Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências“.



    2. A EC nº 113/2021, também chamada “Emenda dos Precatórios”, possui o seguinte teor:



    “Art. 1º Os arts. 100 e 160 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:



    "Art. 100. (…)



    …..........................................................................................



    § 9º Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo.



    ..............................................................................................



    § 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para:



    I - quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente;



    II - compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda;



    III - pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente;



    IV - aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo; ou



    V - compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo.



    ..............................................................................................



    § 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor.



    ..............................................................................................



    § 21. Ficam a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devidos a pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas, vencidas ou vincendas:



    I - nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo;



    II - nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo;



    III - nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais; e



    IV - nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos.



    …..........................................................................................



    § 22. A amortização de que trata o § 21 deste artigo:



    I - nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente às parcelas mais antigas;



    II - nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento.’ (NR)



    ‘Art. 160. (...)



    § 1º (...)



    ..............................................................................................



    § 2º Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos Fundos de Participação ou aos precatórios federais.’ (NR)



    Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 101. (…) 



    …..........................................................................................



    § 5º Os empréstimos de que trata o inciso III do § 2º deste artigo poderão ser destinados, por meio de ato do Poder Executivo, exclusivamente ao pagamento de precatórios por acordo direto com os credores, na forma do disposto no inciso III do § 8º do art. 97 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias." (NR)



    ‘Art. 107. (…)



    …..........................................................................................



    § 1º (…)



    …..........................................................................................



    II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária.



    ..............................................................................................



    § 12. Para fins da elaboração do projeto de lei orçamentária anual, o Poder Executivo considerará o valor realizado até junho do índice previsto no inciso II do § 1º deste artigo, relativo ao ano de encaminhamento do projeto, e o valor estimado até dezembro desse mesmo ano.



    § 13. A estimativa do índice a que se refere o § 12 deste artigo, juntamente com os demais parâmetros macroeconômicos, serão elaborados mensalmente pelo Poder Executivo e enviados à comissão mista de que trata o § 1º do art. 166 da Constituição Federal.



    § 14. O resultado da diferença aferida entre as projeções referidas nos §§ 12 e 13 deste artigo e a efetiva apuração do índice previsto no inciso II do § 1º deste artigo será calculado pelo Poder Executivo, para fins de definição da base de cálculo dos respectivos limites do exercício seguinte, a qual será comunicada aos demais Poderes por ocasião da elaboração do projeto de lei orçamentária.’ (NR)



    …..........................................................................................



    ‘Art. 115. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento das contribuições previdenciárias e dos demais débitos dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com os respectivos regimes próprios de previdência social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, inclusive os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais, mediante autorização em lei municipal específica, desde que comprovem ter alterado a legislação do regime próprio de previdência social para atendimento das seguintes condições, cumulativamente:



    I - adoção de regras de elegibilidade, de cálculo e de reajustamento dos benefícios que contemplem, nos termos previstos nos incisos I e III do § 1º e nos §§ 3º a 5º, 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal, regras assemelhadas às aplicáveis aos servidores públicos do regime próprio de previdência social da União e que contribuam efetivamente para o atingimento e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial;



    II - adequação do rol de benefícios ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019;



    III - adequação da alíquota de contribuição devida pelos servidores, nos termos do § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019; e



    IV - instituição do regime de previdência complementar e adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social, nos termos do § 6º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.



    Parágrafo único. Ato do Ministério do Trabalho e Previdência, no âmbito de suas competências, definirá os critérios para o parcelamento previsto neste artigo, inclusive quanto ao cumprimento do disposto nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo, bem como disponibilizará as informações aos Municípios sobre o montante das dívidas, as formas de parcelamento, os juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução desses débitos."



    …..........................................................................................



    ‘Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com o Regime Geral de Previdência Social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais.



    § 1º Os Municípios que possuam regime próprio de previdência social deverão comprovar, para fins de formalização do parcelamento com o Regime Geral de Previdência Social, de que trata este artigo, terem atendido as condições estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 115 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    § 2º Os débitos parcelados terão redução de 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, de 40% (quarenta por cento) dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios.



    § 3º O valor de cada parcela será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento.



    § 4º Não constituem débitos dos Municípios aqueles considerados prescritos ou atingidos pela decadência.



    § 5º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, deverão fixar os critérios para o parcelamento previsto neste artigo, bem como disponibilizar as informações aos Municípios sobre o montante das dívidas, as formas de parcelamento, os juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução desses débitos."



    …..........................................................................................



    ‘Art. 117. A formalização dos parcelamentos de que tratam os arts. 115 e 116 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias deverá ocorrer até 30 de junho de 2022 e ficará condicionada à autorização de vinculação do Fundo de Participação dos Municípios para fins de pagamento das prestações acordadas nos termos de parcelamento, observada a seguinte ordem de preferência:



    I - a prestação de garantia ou de contra garantia à União ou os pagamentos de débitos em favor da União, na forma do § 4º do art. 167 da Constituição Federal;



    II - as contribuições parceladas devidas ao Regime Geral de Previdência Social;



    III - as contribuições parceladas devidas ao respectivo regime próprio de previdência social.’



    Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Art. 4º Os limites resultantes da aplicação do disposto no inciso II do § 1º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão aplicáveis a partir do exercício de 2021, observado o disposto neste artigo.



    § 1º No exercício de 2021, o eventual aumento dos limites de que trata o caput deste artigo fica restrito ao montante de até R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), a ser destinado exclusivamente ao atendimento de despesas de vacinação contra a covid-19 ou relacionadas a ações emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico.



    § 2º As operações de crédito realizadas para custear o aumento de limite referido no § 1º deste artigo ficam ressalvadas do estabelecido no inciso III do caput do art. 167 da Constituição Federal.



    § 3º As despesas de que trata o § 1º deste artigo deverão ser atendidas por meio de créditos extraordinários e ter como fonte de recurso o produto de operações de crédito.



    § 4º A abertura dos créditos extraordinários referidos no § 3º deste artigo dar-se-á independentemente da observância dos requisitos exigidos no § 3º do art. 167 da Constituição Federal.



    Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.



    Art. 6º Revoga-se o art. 108 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”



    3. A agremiação partidária autora sustenta a inconstitucionalidade formal e material da EC nº 113/2021 por violação do devido processo legislativo (CF, arts. 58, caput, 60, I e § 2º), do princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), da garantia da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), do direito à igualdade (CF, arts. 5º, caput), do princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), do direito à propriedade (CF, art. 5º, XXII), do princípio republicano (CF, art. 1º, caput), do regime de pagamento de precatórios (CF, art. 100) e da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).



    4. Segundo alega, a Emenda dos Precatórios “representa uma forma de o Governo Federal diminuir os gastos, em uma inequívoca afronta ao art. 100 da CF/88, especialmente ao disposto no §5º, que prevê a obrigatoriedade do pagamento até o final do exercício financeiro seguinte, dos valores incluídos no orçamento dos entes públicos até 1º de julho do ano anterior”.



    Assevera que o novo regime instituído pela EC nº 113/2021 traz grande prejuízo aos credores, pois “haverá um limite para o pagamento de precatórios com base no gasto de 2016 (ano de criação do teto de gastos) corrigido pela inflação, o que reduz o valor do próximo ano de R$ 89 bilhões para cerca de R$ 45 bilhões”. Com isso, “as dividas não pagas entram em uma fila, sem prazo para que o dinheiro seja recebido”. Em consequência, “quem quiser receber os valores no ano seguinte, precisa abrir mão de 40% (quarenta por cento) do valor, deságio abaixo do valor de mercado e criado de forma arbitrária”.



    5. À alegação de que configurados os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora na prestação jurisdicional, o autor postula a concessão de medida cautelar nos seguintes termos:



    “I. A concessão de medida cautelar ad referendum do Plenário, nos termos do artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, a fim de que se suspenda, in totum, a eficácia do texto autônomo e das alterações constitucionais e transitórias promovidas pela Emenda Constitucional nº 113, ou, subsidiariamente, a suspensão da eficácia dos arts. 100, § 9º da CF/88 (redação dada pela EC nº 113/2021); arts. 101, § 5º e 115 do ADCT (redação dada pela EC nº 113/2021), bem como dos arts. 3º, 4º, § 4º e 5º do texto autônomo da EC nº 113/2021;”



    6. No mérito, busca juízo de procedência, para “declarar a inconstitucionalidade total do texto autônomo e das alterações constitucionais e transitórias promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, por violação aos dispositivos da Constituição Federal arrematados no decorrer desta exordial”. 



    7. Sopesados, nesse contexto, os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, submeto a tramitação da presente ação direta ao disposto no art. 10 da Lei 9.868/99.



    8. Requisitem-se informações à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Presidente da República, a serem prestadas no prazo de cinco dias.



    Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador Geral da República, sucessivamente, no prazo de três dias.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora